Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-19.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000800-19.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: ERICA NASCIMENTO MIRANDA

Advogado(s)
:
BRUNO MOREIRA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO OU PROCESSO SELETIVO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Apelante ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional à Apelada, em razão de vínculo de prestação de serviços mantido entre março de 2017 e março de 2020, sem aprovação em concurso público nem realização de processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação da Apelada, sem concurso público ou processo seletivo simplificado, desvirtua o regime excepcional de contratação temporária previsto na Constituição Federal; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da contratação, são devidas as verbas remuneratórias referentes ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, II e IX, admite a contratação temporária de pessoal apenas em hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que previstas em lei e precedidas de processo seletivo simplificado, o que não se verificou no caso dos autos.

4. A Apelada prestou serviços por mais de três anos consecutivos, com sucessivas prorrogações contratuais e sem qualquer justificativa formal de excepcionalidade ou temporariedade da função, caracterizando o desvirtuamento do regime temporário.

5. Conforme tese firmada pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral, a nulidade da contratação temporária em razão de prorrogações sucessivas enseja o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.

6. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido o direito às verbas remuneratórias mínimas nos casos de desvirtuamento de contratações temporárias, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Restou comprovado nos autos o efetivo exercício das funções pela Apelada durante o período alegado, sem que o Apelante tenha demonstrado o pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. O pedido subsidiário de aplicação da SELIC, com base na EC nº 113/2021, não pode ser analisado nesta fase, por não ter sido apreciado na sentença e tratar-se de matéria própria da fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desvirtuamento da contratação temporária em razão de prorrogações sucessivas e ausência de justificativa legal enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo e o direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias com terço constitucional.

2. A Administração Pública não pode se beneficiar da prestação de serviços sem a correspondente contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. O ônus da prova quanto à quitação das verbas trabalhistas em discussão incumbe ao ente público contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000080-69.2022.8.17.3420, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 03.06.2025; TJ-GO, Apelação nº 5016429-71.2023.8.09.0018, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 23.04.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000800-19.2022.8.05.0255, em que é Apelante o
MUNIC
Í
PIO DE TAPEROÁ
e Apelada
ÉRICA NASCIMENTO MIRANDA.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.